Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706733-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: L. G. DE O. C., E. E. DE O. C. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO L. G. DE O. C. E OUTRA pedem atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por elas interposto, sobrestado em razão do tema 548 da repercussão geral do STF (dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 (cinco) anos de idade), sob o fundamento de que o direito à creche é um direito subjetivo, não se sujeitando a reserva do possível, segundo recentes decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas após o reconhecimento da repercussão geral do tema. Requerem, por entenderem estarem presentes os requisitos, a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o recorrido DISTRITO FEDERAL matricule as recorrentes em creche próxima as suas residência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). No que se refere ao perigo da demora, alega risco de dano grave ao desenvolvimento humano e social do recorrente, bem como na inutilidade do processo, visto que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar a perda do direito da parte. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação das recorrentes sob o fundamento de que (ID 12330769): [...] 2. A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino específica viola o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes, e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas. [...]. No tocante ao fumus boni juris, verifico que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Ademais, conforme bem ressaltado na decisão atacada, a determinação de matrícula das menores sem a observância da lista de espera implica ofensa ao princípio da isonomia, visto que certamente várias outras crianças encontram-se na mesma situação. Assim, revendo posicionamento anterior, diante da notória insuficiência de vagas na rede pública de ensino do Distrito Federal amplamente divulgada pela mídia, entendo que a concessão da medida ora pleiteada acarreta inevitável prejuízo a coletividade de infantes que aguardam esperançosamente a disponibilidade das referidas vagas. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Retornem os autos ao NUGEP, nos termos da decisão de ID no 14367664. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019